Tribunal: TJMT
Processo: 1034055-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

N
úmero Único
:

1034055-65.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIKAELLY GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 051.950.131-44 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA E ORIGEM DO DÉBITO. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em regra, as telas sistêmicas não são suficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, contudo, neste caso, a instituição acostou faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas de forma parcelada, pagamentos efetuados, inclusive, o endereço cadastrado na instituição é o mesmo indicado na exordial.

2. Nesse caminho, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”

3. Comprovado pela recorrida a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia a recorrente a demonstração da adimplência com relação ao débito cobrado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.

4.

Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Mikaelly Goncalves Oliveira
,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024